Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DECIDE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ARRESTO CAUTELAR. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. A legitimidade e o interesse recursal dos agravantes evidenciam-se por serem eles as partes executadas na demanda, nos termos do art. 17 do CPC.
2. A decisão que aprecia embargos declaratórios e tão somente determina a intimação do Ministério Público, em atendimento ao disposto no art. 178 do CPC, não viola o princípio do contraditório, dada a sua natureza meramente ordinatória.
3. O deferimento de arresto cautelar não exige a intimação prévia da parte contrária, por vigorar a regra do contraditório diferido, conforme previsto no art. 9o, parágrafo único, inc. I, do CPC.
4. Agravo de instrumento desprovido.